Tribunal: STF
Processo: RE 561935
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Pessoa jurídica de direito público. Prazo em dobro. Art. 188 do CPC. Inaplicabilidade ao processo de controle concentrado de constitucionalidade. Intempestividade do recurso. Precedente. 4. Art. 191 do CPC. Inaplicabilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.